Tribunal: TJPA
Processo: 0006166-70.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006166-70.2020.8.14.0070

APELANTE: JAIR MACIEL LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL EM UNIDADE PRISIONAL. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta por sentenciado condenado à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, e 816 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de oito porções de maconha encontradas em sua mochila durante revista rotineira no retorno ao estabelecimento prisional onde cumpria pena em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida por meio de revista pessoal realizada sem fundada suspeita em ambiente prisional; (ii) saber se a tentativa de ingressar com droga em presídio configura crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal; (iii) saber se é cabível absolvição por insuficiência de provas, diante da alegação de que os depoimentos dos policiais penais seriam contraditórios e não corroborados por outras provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revista pessoal, realizada em procedimento padrão, impessoal e vinculado à rotina de segurança do sistema prisional, é legítima e não exige fundada suspeita individualizada, sendo lícita a prova dela decorrente.

4. A introdução de entorpecente no ambiente prisional por meio de mochila não configura crime impossível, por não se tratar de meio absolutamente ineficaz; houve posse efetiva da substância, consumando-se o delito.

5. Provas testemunhais firmes e coerentes, prestadas por agentes públicos no exercício regular da função, corroboradas por laudo pericial e demais elementos dos autos, são suficientes à manutenção da condenação.

6. Ausência de dúvida razoável que permita a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Inviável a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a prova obtida em revista pessoal padrão realizada no retorno de reeducando ao sistema prisional, ainda que ausente fundada suspeita individualizada, desde que respeitada a legalidade e a impessoalidade do procedimento. 2. Não configura crime impossível a conduta de portar drogas para introdução em presídio, por não se tratar de meio absolutamente ineficaz. 3. A palavra de agentes públicos, quando firme, coerente e isenta de mácula, constitui elemento probatório idôneo e suficiente para embasar condenação penal, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 155, 244 e 386, VII; CP, art. 17; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; LEP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 316.729/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/5/2016; TJMG, Ap. Crim. n. 1.0000.25.119962-6/001, rel. Des. Eduardo Machado, j. 01/07/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dois a nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JAIR MACIEL LIMA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28250311) que na tarde do dia 17 de setembro de 2020, por volta das 19h30min, o apelante em comento, reeducando em gozo do regime semiaberto, ao retornar à casa penal do Município de Abaetetuba/PA, durante o procedimento de revista pessoal de rotina, foi preso em flagrante delito por estar de posse de 08 (oito) porções de “maconha”.

Em
razões recursais
(ID 28250342), a defesa argui, preliminarmente, a tese de nulidade da prova que fundamentou a condenação, sob a alegativa de que a apreensão da droga decorreu de revista íntima realizada sem fundada suspeita, em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal e às Regras de Mandela, resultando em prova ilícita a ser desentranhada dos autos. Afirma que, ausente essa prova, resta comprometida a própria materialidade do delito.

Relativamente ao mérito, aduz a ocorrência de crime impossível, ao argumento de que o aparato de segurança do sistema prisional, que inclui revistas rigorosas e sistemáticas em todos os reeducandos, tornaria absolutamente ineficaz o meio empregado para o ingresso da substância ilícita no presídio, inviabilizando a consumação da conduta típica e exigindo a absolvição com base no art. 17 do Código Penal.

No mais, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do delito, ancorada na tese de que a condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos de policiais penais, os quais apresentam contradições e não foram corroborados por outras provas idôneas. Assim, diante da dúvida razoável sobre a autoria e a origem da droga, entende deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 28250351), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

A Defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da prova que sustentou a condenação, ao fundamento de que a apreensão da droga teria decorrido de revista íntima realizada sem a devida observância ao requisito da fundada suspeita, configurando, assim, violação aos direitos fundamentais do acusado, em afronta ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, ao artigo 244 do Código de Processo Penal, e às diretrizes internacionais consagradas nas denominadas “Regras de Mandela”, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Entretanto, razão não assiste à Defesa.

Nos termos do que consta dos autos, a apreensão da substância entorpecente deu-se
no interior de unidade prisional
, especificamente no retorno do réu ao estabelecimento onde cumpria pena em regime semiaberto, sendo a substância localizada no bolso de uma bermuda guardada dentro da mochila que portava.

Dessarte, a diligência foi realizada no âmbito de
revista padrão e rotineira
, procedimento este decorrente do poder de polícia da administração penitenciária, respaldado expressamente no artigo 59 da Lei de Execução Penal, e que visa à preservação da segurança, da disciplina e da ordem no interior dos estabelecimentos prisionais.

Não de outro modo, a revista pessoal de presos ao retornarem de saídas temporárias ou atividades externas não exige ordem judicial nem fundada suspeita individualizada
, desde que se trate de procedimento geral, impessoal e vinculado à rotina do sistema prisional. O caso ora em julgamento não revela qualquer elemento que indique excesso, abuso, desvio de finalidade ou direcionamento discriminatório da diligência realizada.

Conforme destacado nos autos, o agente penitenciário ALDO DA COSTA MACIEL informou que a medida de revista foi adotada em decorrência de informações prévias acerca de possível ingresso de substâncias ilícitas por detentos, o que justifica plenamente o reforço da fiscalização naquele contexto. Ressalta-se, ademais, que a droga não foi encontrada em cavidade corporal do réu, mas sim
em compartimento de vestuário armazenado dentro de sua mochila
, o que afasta, inclusive, o argumento de que teria havido revista íntima com violação direta à dignidade da pessoa humana.

Não se olvida que o respeito aos direitos fundamentais, à integridade física e à dignidade dos custodiados constitui diretriz inafastável em qualquer persecução penal. No entanto, a exigência de proporcionalidade e legalidade deve ser lida à luz das peculiaridades do ambiente prisional, que impõe restrições específicas aos direitos dos reeducandos, não sendo razoável exigir-se fundada suspeita individualizada para revistas padronizadas e periódicas no retorno de apenados, sob pena de inviabilizar a própria atividade estatal de contenção do crime intramuros.

Nessa linha de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, POR ILEGALIDADE DA REVISTA ÍNTIMA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - DESCABIMENTO - INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS PREVISTOS NO ART. 33, §2º OU NO ART. 33, §3º, DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO - CABIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - 1
. Inexistindo qualquer ilegalidade na revista íntima da apelante, a qual foi realizada com estrita observância ao procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais, não se podendo olvidar, lado outro, que os visitantes que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidos à revista pessoal e minuciosa, cujo procedimento objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos, descabida a alegação de nulidade das provas produzidas.
2. É inviável a absolvição da ré por atipicidade da conduta, eis que, tratando-se o tráfico de crime permanente e de mera conduta, cuja consumação se prolonga no tempo e envolve condutas múltiplas, é desnecessária a efetiva entrega do entorpecente para a sua caracterização. Ademais, é inconteste que as revistas pessoal e eletrônica realizadas nos presídios, por mais eficazes que sejam, não impedem, por completo, o ingresso de objetos ilícitos no recinto, mas apenas diminuem a possibilidade de sua ocorrência, tanto é que é notória a existência de drogas em diversas unidades prisionais. 3. Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico para os crimes descritos no art. 33, §2º ou no art. 33, §3º, da Lei 11.343/06, se não restou comprovado nos autos que, ao ingressar no estabelecimento prisional portando drogas em sua genitália, a acusada visava induzir, instigar ou auxiliar detento ao uso indevido de droga, tampouco oferecer-lhe droga, de forma eventual e sem objetivo de lucro, para juntos a consumirem, impondo-se, pois, a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 4. Considerando as diretrizes previstas no art. 42 da Lei 11.343/06, ou seja, a quantidade e a natureza da droga encontrada, bem como as circunstâncias apuradas no presente feito, mostra-se necessária a adoção da fração intermediária de 1/2 (metade) em virtude do privilégio no tráfico. 5. Constatado que entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, de rigor a decretação da extinção da punibilidade da apelante. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.119962-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2025, publicação da súmula em 02/07/2025).”
(grifei)

Por tais fundamentos,
afasto a preliminar de nulidade da prova decorrente de suposta busca pessoal ilícita
, por inexistência de vício formal ou material no procedimento de revista que resultou na apreensão da droga, reconhecendo-se a legalidade e licitude da prova produzida.

2.
MÉRITO
:

2.1. Do crime impossível:

Em sede meritória, sustenta a defesa a ocorrência de crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, sob o argumento de que, em virtude do aparato de segurança existente no sistema prisional, notadamente as revistas pessoais rigorosas e sistemáticas impostas a todos os reeducandos que retornam de atividades externas, o meio empregado pelo acusado para introduzir droga no estabelecimento penal seria absolutamente ineficaz, o que tornaria impossível a consumação do delito.

A pretensão defensiva, entretanto, não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do artigo 17 do Código Penal, considera-se crime impossível a tentativa de infração penal que, por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, jamais se consumaria. O conceito, portanto, exige que a impropriedade ou ineficácia seja
absoluta
, e não relativa, de modo que o resultado jamais poderia ocorrer, ainda que o agente persevere na conduta delitiva.

No caso concreto, não se trata de tentativa frustrada nem de meio evidentemente ineficaz. O réu foi
flagrantemente surpreendido trazendo consigo, dentro de sua mochila, 08 (oito) porções de “maconha”
, no retorno à unidade prisional onde cumpria pena. Ou seja, a substância entorpecente
estava efetivamente em sua posse
, de forma velada, sendo apreendida no curso de procedimento de revista, o que indica que a conduta típica prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, notadamente o verbo “trazer consigo”, foi
integralmente consumada
.

O tipo penal em comento é de mera conduta e conteúdo múltiplo, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico ou a demonstração de efetivo comércio ou repasse da substância. A simples posse da droga, desacompanhada de autorização legal, e dentro do ambiente prisional, é suficiente à configuração do delito consumado.

A tese de ineficácia do meio baseada na existência de revistas rotineiras não procede, pois tal procedimento
não é infalível nem absoluto
, tratando-se de medida preventiva, sujeita a falhas, que visa à detecção eventual de ilícitos, mas não torna impossível, em termos absolutos, o ingresso de drogas ou objetos proibidos no sistema prisional. Tanto é assim que o acusado
foi flagrado com o entorpecente já em seu poder
, prestes a adentrá-lo à unidade prisional. Houve, portanto, situação de
perigo concreto ao bem jurídico tutelado
, o que exclui, por completo, a caracterização do crime impossível.

Nessas circunstâncias, a figura do crime impossível não se aplica, uma vez que o risco à saúde pública e à segurança da unidade prisional se consuma no momento em que o agente, mesmo antes de transpor a barreira de revista,
já detém a posse da substância ilícita com destinação inequívoca à traficância interna
, não havendo que se cogitar em tentativa inidônea ou ausência de lesividade.

Nessa senda de raciocínio, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ENTRADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. "A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas", não havendo que se falar, portanto, em crime impossível por ineficácia absoluta do meio (HC 298.618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 4/11/15).

3. O crime de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Assim sendo, no caso em apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente de trazer a droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 316.729/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016.)”
(grifei)

Não há falar, portanto, em
crime impossível
, diante da regularidade e tipicidade da conduta praticada pelo réu, porquanto o meio empregado não era absolutamente ineficaz, tampouco se vislumbra qualquer impropriedade do objeto capaz de inviabilizar, de forma categórica, a consumação do delito imputado.

2.2. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Alega a defesa a tese de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva imputada ao apelante, com base na alegação de que a condenação teria se fundado exclusivamente nos depoimentos dos policiais penais responsáveis pela apreensão do entorpecente, os quais, segundo a tese defensiva, apresentariam contradições relevantes e careceriam de corroboração por outras provas idôneas. Em razão disso, pleiteia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 28250306, pág. 15); Auto de Contatação Provisória (ID 28250307); e, Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 28250334), que atesta a apreensão de 08 (oito) embalagens da substância do tipo “maconha”, no total de 5,8g (cinco gramas e oito decigramas).

No tocante à
autoria

criminosa
, da instrução criminal transcorreu sob o crivo pleno do contraditório e da ampla defesa, e dela emergiram elementos probatórios suficientes e coerentes a demonstrar, com segurança,
autoria por parte do réu
JAIR MACIEL LIMA.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas ALDO DA COSTA MACIEL e DARCI COSTA DE OLIVEIRA, ambos policiais penais e agentes públicos no exercício regular de suas funções, foram firmes, coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos. Ambos afirmaram que a substância ilícita foi encontrada na mochila do réu,
dentro do bolso de uma bermuda
, no momento de seu retorno habitual ao presídio, no cumprimento de pena em regime semiaberto.

ALDO DA COSTA MACIEL
, policial penal e então chefe da Unidade do Semiaberto, declarou que recebeu informações sobre o ingresso de drogas no presídio por meio de esconderijos em roupas dos detentos. Durante uma revista padrão, determinou que o réu retirasse o
short
, momento em que foram encontradas porções de maconha. Relatou que o acusado reagiu à abordagem, tentando agredir os policiais. Confirmou que as drogas estavam com o réu e explicou que havia um esquema de distribuição de entorpecentes por meio da cozinha, com percepção do cheiro de droga no ambiente, embora sem identificação precisa do local de consumo.

Já a testemunha
DARCI COSTA DE OLIVEIRA
, também policial penal, confirmou que, no dia dos fatos, participava de revista nos detentos que retornavam à unidade prisional. Disse que o réu foi flagrado com drogas e reagiu de forma arredia quando informado que seria encaminhado à delegacia, o que exigiu reforço policial. Não soube precisar a quantidade exata da substância apreendida e relatou que o acusado negou a propriedade da droga.

Não há nos autos, portanto, qualquer prova de que tais testemunhas tenham agido com
animus
de incriminar indevidamente o apelante. Ao contrário, suas declarações foram prestadas com clareza, objetividade e isenção, sem qualquer indicativo de má-fé, hostilidade ou interesse pessoal na causa. Ademais, foram colhidas em juízo, sob a fiscalização das partes, de forma plenamente válida e em consonância com o devido processo legal.

Dessarte,
o depoimento de agente público
, em especial nos crimes de tráfico de drogas,
possui presunção relativa de veracidade
e
pode, sim, embasar juízo condenatório
, desde que ausentes indícios de parcialidade ou desconformidade com os demais elementos de convicção. No presente caso, não se verifica nenhuma contradição substancial capaz de comprometer a credibilidade desses testemunhos, nem tampouco qualquer elemento que autorize sua desqualificação como prova lícita e idônea.

Frise-se que o ordenamento jurídico brasileiro
não adota o sistema da prova tarifada
, mas sim o do
livre convencimento motivado do julgador
, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Assim, a exigência de “provas plurais” como condição para a formação do juízo condenatório não encontra respaldo legal. A prova testemunhal, inclusive a produzida por agentes de segurança pública,
tem o mesmo peso valorativo que quaisquer outras espécies probatórias
, devendo ser analisada segundo os critérios da verossimilhança, coerência interna e harmonia com o conjunto probatório.

No tocante ao princípio do
in dubio pro reo
, trata-se de garantia fundamental cuja aplicação pressupõe a existência de
dúvida razoável e insanável sobre a autoria ou materialidade do crime
, o que, manifestamente, não se verifica no presente feito. A prova é robusta, convergente e suficiente à formação do juízo condenatório, não havendo espaço, portanto, para a invocação de dúvida razoável.

Noutro grito, não há que se cogitar, no caso concreto, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, pois, além de a droga apreendida, oito porções de maconha, totalizando 5,8g, estar fracionada em unidades típicas de comercialização, o que indica destinação mercantil, o próprio réu, em sede policial,
alegou expressamente não ser usuário de entorpecentes, e que a droga encontrada não lhe pertencia (ID 28250306, pág. 08)
. Ademais, foi condenado à revelia, deixando de apresentar qualquer versão defensiva em juízo que corroborasse eventual uso pessoal da substância.

Dessa forma,
rejeita-se a tese de insuficiência de provas
e
afasta-se a aplicação do art. 386, VII, do CPP
, mantendo-se hígida a condenação imposta ao réu JAIR MACIEL LIMA, por estar lastreada em provas legítimas, seguras e harmônicas entre si.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025